Tribunal: STF
Processo: MS 27938
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. TROCA DE 
   PARTIDO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. POSTERIOR VACÂNCIA DO CARGO. 
   MORTE DO PARLAMENTAR. SUCESSÃO. LEGITIMIDADE.
O reconhecimento 
   da justa causa para transferência de partido político afasta a 
   perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Contudo, 
   ela não transfere ao novo partido o direito de sucessão à 
   vaga.
Segurança denegada.